Tribunal: TJDFT
Processo: 0738138-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. LITOSCONSÓRCIO FACULTATIVO ATIVO. LIMITAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de limitação à formação de litisconsórcio ativo facultativo.

2. De acordo com as características do pedido elaborado pelos demandantes a presente hipótese se enquadra, ao menos em tese, na espécie de ação autônoma de exibição de documento. Não se trata, seguramente, de produção antecipada de prova.

3. O Juízo singular pode determinar o desmembramento, nesses casos, ao verificar que a formação do litisconsórcio pode, ao menos potencialmente, comprometer a observância do princípio da razoável duração do processo, de acordo com o art. 113, § 1o, do CPC.

4. Na presente hipótese não é possível constatar o eventual comprometimento desse princípio, a despeito do zelo demonstrado pelo ilustrado Juízo singular, pois os demandantes, representados pelo mesmo advogado, pretendem apenas obter a exibição de documentos similares relativos a cada um dos recorrentes, que ora se encontram em poder da instituição financeira recorrida.

5. Recurso conhecido e provido.